Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUTADA PARTE EM EXECUÇÕES. ÍNDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença, ajuizado pela agravante em desfavor da empresa cuja personalidade jurídica se pretende considerar, objetivando a satisfação de crédito referentes a contrato de prestação de serviços bem como honorários sucumbenciais, de modo que não se trata de relação de consumo.
2. Aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
3. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de ser a executada parte em diversas execuções e demandas judiciais e de haver indícios de que a empresa devedora não está em funcionamento não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.